Tribunal: TCU
Processo: 043.788/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2105/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Mauro de Melo emitido pela Universidade Federal de Goiás e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de valor a maior de incorporação de parcelas de quintos/décimos; considerando que a jurisprudência do Tribunal estabelece como deve ser o cálculo das parcelas de quintos/décimos com base na Portaria MEC no 474/87, a exemplo do que foi fixado pelo Acórdão 835/2012 - Plenário (Rel. Min. Augusto Nardes): 9.1.1. para os servidores que não ajuizaram ações judiciais ou para os que o fizeram mas não lograram êxito, em decisão transitada em julgado, efetue o pagamento das parcelas de quintos com amparo na Portaria MEC no 474/87, desde que tenham iniciado o seu exercício até 31/10/1991, sob a forma de VPNI, ajustando-se o valor da parcela ao que era devido em 1o/11/1991, data de eficácia da Lei no 8.168/1991, devidamente atualizado, desde então, exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o § 1o do art. 15 da Lei no 9.527/1997; 9.1.2. para os servidores que obtiveram decisões judiciais favoráveis transitadas em julgado, confirmadas em grau de recurso, recalcule os quintos de FCs adequando o valor nominal às condições deferidas na sentença, de modo que a quantia inicial seja apurada na data da publicação do provimento jurisdicional de 1o grau e, a partir daí, transformada em VPNI, atualizada exclusivamente pelos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o §1o do art. 15 da Lei no 9.527/1997. considerando que o interessado vem recebendo sob este fundamento os valores de R$ 81,32 (rubrica administrativa) e R$ 160,75 (rubrica judicial), provenientes da incorporação de 1/5 de FG-4 e 1/5 de FG-1, que estão acima do valor equivalente das funções, que é de R$ 136,78, resultando em proventos acima do devido, conforme as regras retro mencionadas e o que foi deliberado pelo Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário (Rel. Min. Augusto Nardes) ; considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 22/03/2021, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Mauro de Melo, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Goiás do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 043.788/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mauro de Melo (XXX.750.491-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Goiás que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 dias, as seguintes providências: 1.7.1.1. retifique da base dos proventos da aposentadoria o valor pago ao interessado a título de incorporação de quintos/décimos, levando em consideração as regras estabelecidas pelo Acórdão 835/2012-TCU-Plenário , sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.